Tribunal: TJES
Processo: 5000072-39.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-39.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOSE NERY SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000072-39.2020.8.08.0021

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: JOSE NERY SILVA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por JOSE NERY SILVA contra
ITAU UNIBANCO S.A.
, na qual a parte autora sustenta que dirigiu-se à um caixa 24 horas localizado no Shopping Praia Center, com o intuito de realizar um saque no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), todavia, após seguir as etapas necessárias, percebeu que houve o débito do valor total em sua conta, mas o caixa eletrônico liberou tão somente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Afirma o autor, que entrou em contato com a empresa responsável pelos caixas eletrônicos, por meio do número 0800 disponível e recebeu a orientação de aguardar até às 21:00 horas. Ainda, relata que posteriormente realizou dois saques, visando verificar se o equipamento estava com problemas e os dois últimos saques foram realizados com sucesso. Por fim, afirma que não logrou êxito em resolver a presente demanda administrativamente.

Em sede de

sentença (ID 829228) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido,
para condenar o

requerido

a pagar ao autor o valor de R$800,00 (oitocentos reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (02/12/2019 – ID nº 3530947).

Julgo
improcedente o pedido de indenização por danos morais
.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 829232) alegando, ausência de responsabilidade do banco recorrente,
inexistência de defeito na prestação do serviço e inexistência de danos materiais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Do gotejo dos autos, observa-se que o autor realizou um saque no caixa eletrônico, mas que o devido dinheiro não lhe foi entregue.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, com a devida segurança, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Assim, entendo que deve haver a restituição integral da quantia sacada (R$ 800,00 - oitocentos reais), nos termos sentenciais.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios, por não estar o recorrido assistido de advogado.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.